Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-97.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta da autora. Inconformismo parcial da autora. Cabimento. Não demonstrado nos autos que a autora contratou com a ré ou autorizou os descontos por ela realizados nos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta da autora. Inconformismo parcial da autora. Cabimento. Não demonstrado nos autos que a autora contratou com a ré ou autorizou os descontos por ela realizados nos valores recebidos a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor da indenização fixado em R$10.000,00. Reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente. Verbas de sucumbência custeadas pela ré. Recurso provido.